Tribunal: CARF
Processo: 10480.727261/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727261/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JAILTON BARBOSA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Ausente a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, deve ser mantida sua glosa.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecer das matérias atinentes a verdade material e caráter
confiscatório da multa e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727261/2011-30
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727261/2011-30

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.23/28, lavrada pela DRF/Recife/PE em 08/08/2011, decorrente da revisão efetuada
pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010, cópia
apensada às fls.14/19, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na
importância de R$ 33.000,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 8.520,44, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 6.390,33, e juros de mora, no valor de R$
1.198,82, calculados até agosto de 2011.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 33.000,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução
Silvio Pereira da Silva Filho, CPF 129.104.574-00: R$ 15.000,00
Ana Cristina Menezes Pereira da Silva, CPF 334.664.874-00: R$ 8.000,00
Stênio Bezerra de Vasconcelos, CPF 608.298.184-72: R$ 10.000,00
. . . . . .
Diante dos valores elevados que teriam sido despendidos, foi enviada uma nova
intimação na qual se solicitou os comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (. . .
. . .). Também foram solicitadas declarações dos três prestadores de serviços com as
especificações dos tratamentos realizados, datas dos atendimentos e preços
individualizados por evento.
. . . . . .
O contribuinte alegou que os pagamentos teriam sido feitos em espécie, mas não
entregou quaisquer comprovantes bancários que atestassem saques com datas
compatíveis às datas dos recibos apresentados.
. . . . . .
No caso dos rendimentos (tributáveis, isentos e exclusivos na fonte), das deduções
informadas (despesas médicas e previdenciária oficial) e do imposto de renda retido na
fonte do ano-calendário de 2009, a renda disponível neste ano seria de apenas R$
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727261/2011-30

135.581,99, ou seja, os valores informados pelo contribuinte não são compatíveis entre
si.
Em sua peça impugnatória de fls.02/04, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que: 1) “Em nenhum momento a fiscalização questionou a
idoneidade dos recibos apresentados”; 2) Na Declaração de Ajuste Anual IRPF, “o
próprio formulário eletrônico e suas orientações não exigiam especificação de
atendimento, mas tão-somente a descrição do pagamento, codificada de forma simples
e sucinta”; 3) “Os profissionais liberais, via de regra, ao efetivarem o recibo sobre o
seu pagamento, não especificam o procedimento no recibo, mas sim em documentos de
procedimentos e isso mais especificamente nos casos de clínicas e hospitais, que
registram diariamente todo o procedimento de atendimento ao paciente”; 4) “Há ainda
o aspecto do sigilo profissional, a exemplo do psicólogo, que não pode e não deve
especificar a natureza de seu atendimento, tanto pela subjetividade, quanto pela
preservação da integridade do paciente, dada a natureza da atividade”; 5) “Os valores
apresentados nos recibos são valores, em alguns casos, bem abaixo do valor de
mercado pois tratamentos de peças dentárias e tratamentos fisioterapêuticos, por
exemplo, variam drasticamente no mercado, seja pela qualidade do material, seja pela
qualidade do profissional”; 6) A apresentação dos recibos cumpriu devidamente os
requisitos legais visto que “são despesas idôneas, comprovadamente lícitas e previstas
na legislação fiscal”.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/02/2014 (e-fls. 47/48), o(a) contribuinte, em
06/03/2014 (e-fls. 50), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, a
tempestividade do recurso voluntário, a aplicação do princípio da verdade material, que a multa
aplicada pela autoridade administrativa tributária possui caráter confiscatório e que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos. Apresenta Jurisprudência e Doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce em litígio toda a glosa relativa a dedução indevida de despesas
médicas lançada em Notificação de Lançamento, no valor de R$33.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727261/2011-30

provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Quanto aos novos argumentos, tratam-se de seu entendimento acerca da
aplicação do princípio da verdade material e sobre o caráter confiscatório da multa aplicada. Por
não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem
então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no
mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727261/2011-30

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legas da Notificação de
Lançamento (e-fls. 71).
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Sustenta ainda que recibos seriam suficientes para comprovação das despesas
médicas, mas impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Atente-se que o contribuinte, nem comprova os pagamentos em espécie nem
colaciona aos autos recibos que pudessem por ventura serem analisados. O direito há de ser
comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu
art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
Verifica-se portanto que o interessado não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, cf. demandado pela autoridade fiscal e, apreciados e
afastados todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da
Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer das matérias atinentes a verdade material e
caráter confiscatório da multa e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original